Tribunal: TJMT
Processo: 1020764-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020764-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVALDO GOMES DE CARVALHO - CPF: 112.375.971-53 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO

–
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA

–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1020764-20.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ERIVALDO GOMES DE CARVALHO

EMBARGADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERIVALDO GOMES DE CARVALHO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
135969160
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja suprida a
omissão
quanto:
“
a) nulidade de citação do edital (
artigo 278 c/c os artigos 280 e 337, inc. I, ambos do CPC; b)
a abusividade dos juros remuneratóri
os (artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, do CDC); c)
o ressarcimento dos valores pagos a maior de forma dobrada
(parágrafo único do art. 42, §único do CDC),
sendo compensado da referida dívida
(artigo 368 do Código Civil)”
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
137694683
).

Contrarrazões ofertadas no Id
138930690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO

–
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3o, do CPC/15). In casu, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital” (TJ-MT 10056116620168110003 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que
foram esgotados os meios para a localização do embargante, de modo que não há falar em nulidade da citação por edital, bem como ausente qualquer
abusividade dos juros remuneratórios, vez que fora aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que aventou a questão:

“(...) Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos da ação de busca e apreensão, que
o banco apelado, tentou localizar o apelante, no endereço o qual tinha conhecimento, que constava na própria Cédula de Crédito Bancário – CDC - Veículo de Id
122369546
– págs. 1/3, não obtendo êxito (Id
122369546 – pág. 5
)

Constata-se ainda, que nos autos fora determinada a renovação das diligências citatórias em novos endereços, sendo certificado pelo oficial de justiça a negativa de localização e do paradeiro do recorrente. (Ids
122368002, 122368006 e 122368010)

Inclusive em uma das certidões o Sr. Meirinho consignou que:
“no dia 20 de agosto de 2019, terça-feira, às 10h20, na avenida Miguel

Sutil, em frente ao supermercado Comper, lado oposto, na oficina de carros "TOP RODAS",

bairro Araés, Cuiabá-MT,
APREENDEMOS O BEM.
Certifico por fim que, nesta data, no local

indicado da apreensão,
não foi possível CITAR
a parte requerida
Erivaldo Gomes de

Carvalho,
pelo seguinte motivo: o veiculo objeto da apreensão não estava em sua posse, e

conforme proprietário da oficina, senhor Francisco de Paula Lopes Bonfins, um senhor chamado

"Nei" deixou o veículo ali para conserto e o "abandonou", visto que não pagou pelo conserto e

não atende mais as ligações.
(sic)

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro do apelante, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3o, do CPC/15). In casu, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital” (TJ-MT 10056116620168110003 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional” (TJ-MT 10001287520188110006 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“APELO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Esgotadas as diligências de localização do endereço da parte demandada, após a realização de consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos artigos 256 e 257, ambos do CPC” (TJ-MT 10020656620198110045 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o apelante informa que sobre o contrato pactuado em
outubro/2018
houve incidência da taxa de juros na ordem de
2,79%
ao mês e de
39,14%
ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (16/10/2018), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,92% a.m.
e
25,61% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Está claro, pois, que a taxa contratada está pouco acima da média publicada pelo BACEN, todavia, há entendimento dominante no ordenamento no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança. 2 – Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal” (TJ-MT 10132682020208110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)”

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022